Tribunal: TJDFT
Processo: 0747781-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747781-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA RODRIGUES BRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LÍDIA RODRIGUES BRAGA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0738608-22.2021.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, declinou da competência para a comarca de Porto Alegre – RS. Inconformada, recorre a agravante, cujas razões foram acostadas no ID 53232019. O despacho de ID 53265617 oportunizou à agravante se manifestar sobre a intempestividade do recurso. A agravante permaneceu inerte, conforme certificado no ID 53780850. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando os expedientes do PJe da 1a Instância, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 28/09/2013 e a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 06/10/223. A agravante registrou ciência da decisão que rejeito os embargos em 11/10/2023. Assim sendo, a contagem do prazo se iniciou em 16/11/2023 e o prazo de quinze dias para a interposição do recurso findou-se em 07/11/2023. Contudo, o recurso foi interposto somente no dia 08/11/2023. Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora